Tribunal: TJMT
Processo: 1003937-80.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIRA PEREIRA BARROS SANTOS - CPF: 330.477.664-87 (RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 622.399.881-34 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), EVILLYN EMANUELLE PEREIRA SILVA - CPF: 054.805.021-07 (ASSISTENTE), REGIANE DA SILVA - CPF: 012.889.222-64 (ASSISTENTE), M. C. E. S. - CPF: 072.118.262-31 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
DANOS MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO COM AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que as Recorridas EVILLYN EMANUELLE PEREIRA SILVA e VALMIRA PEREIRA BARROS SANTOS postula reparação por danos materiais e morais, em razão de atraso de voo que ocasionou a perda de conexão entre os trechos de Brasília à Cuiabá, em 18 de dezembro de 2020.

2. Consta dos autos que as Recorridas adquiriram passagens aérea para voar de Cuiabá à Fortaleza em 11/12/2020, com retorno previsto para o dia 18 de dezembro de 2020.

3. No voo de ida, as Recorridas relatam a ocorrência de pequeno atraso, o que não é suficiente para ocasionar a responsabilidade moral, contudo, o voo de retorno também sofreu atraso de Fortaleza à Brasília, ocasionando a perda de conexão para Cuiabá, sendo o voo remarcado do dia 18 de dezembro para o dia 19 de dezembro às 20h50min, sem que fosse ofertado qualquer assistência material as Recorridas.

4. Desta feita, a empresa Recorrente prestou serviço deficiente a Recorrida em sucessivas falhas na prestação do serviço contratado, devendo proceder com a reparação moral.

5. Em que pese, o período do voo tenha ocorrido durante a pandemia da Covid-19, nesse caso especifico entendo que a empresa Recorrente deve ser responsabilizada a indenizar as Recorridas, tendo em vista que alterou o voo para período superior a 24 (vinte e quatro) horas, sem prestar qualquer assistência material as consumidoras.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada uma das Recorridas, em razão da alteração do voo agendado do dia 18 de dezembro de 2020 para o dia 19 de dezembro de 2020, sem prestar qualquer assistência material as Recorridas, o qual entendo adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022